Tribunal: TJES
Processo: 5002291-68.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002291-68.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: SUELENE MACIEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4.167). VENCIMENTO BÁSICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM REMUNERAÇÃO GLOBAL. CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO. DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora, Suelene Maciel, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora no Município de São Mateus, ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. Sustenta que o Município não observa o piso salarial nacional do magistério estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Alega que seu enquadramento salarial está incorreto, pois a Administração Municipal estaria considerando a remuneração global (incluindo vantagens e gratificações) para fins de cumprimento do piso, quando este deveria incidir estritamente sobre o vencimento básico, com reflexos nas demais classes e níveis da carreira.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para: DETERMINAR que a parte requerida realize o enquadramento salarial da parte autora conforme o piso nacional.

3. Inconformado, o Município de São Mateus interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese: Impossibilidade jurídica: Que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo para aumentar vencimentos (Súmula 339 do STF). Cumprimento do Piso: Afirma que as fichas financeiras provam o pagamento de valores superiores ao piso proporcional de 25 horas. Nulidade de Portarias: Argumenta que o reajuste via Portaria do MEC (como a nº 67/2022) seria ilegal, pois a Lei nº 11.738/2008 estaria desatualizada após a nova regulamentação do FUNDEB (Lei nº 14.113/2020), exigindo nova lei específica.

4. No mérito, a controvérsia reside na base de cálculo do piso salarial. O entendimento consolidado pelo STF é de que o piso nacional representa o
vencimento básico
, excluindo-se gratificações e outras vantagens pecuniárias. A análise das provas demonstra que o Município, ao realizar o cálculo, englobava adicionais (como titularidade e tempo de serviço) para alegar o cumprimento do valor mínimo, o que afronta a norma federal.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI 4848
, fixou a tese de que:
"É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica"
. O STF entendeu que a previsão de mecanismos de atualização é consequência direta da existência do piso e que a edição de atos normativos pelo MEC uniformiza essa atualização nacionalmente.

6. Quanto à validade das portarias do MEC, os tribunais têm reconhecido a vigência do critério de atualização previsto na Lei nº 11.738/2008 até que nova lei disponha em contrário, não havendo falar em vácuo legislativo ou ilegalidade na fixação dos novos valores anuais.

8. A Administração alega que a remuneração global da servidora ultrapassa o piso. Contudo, o Piso Nacional deve ser observado como vencimento básico (valor sobre o qual incidem as demais vantagens), e não como remuneração total, conforme decidido na ADI 4.167. As fichas financeiras demonstram que o vencimento básico da recorrida esteve abaixo do patamar nacional em diversos períodos. Portanto, a sentença de origem aplicou corretamente o direito.

9. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os Recursos Inominados e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09), ressalvando que os cálculos em fase de liquidação deverão observar os reflexos sobre 13º salário e férias devidos no período.

10. Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)